Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-72.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009454-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA FRITSCH - CPF: 019.615.091-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALINE APARECIDA FRITSCH - CPF: 019.615.091-48 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – URGÊNCIA – NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que a urgência justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação civil pública de nº 1012988-18.2021.8.11.0002, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando que o requerido, ora agravante, providencie a realização de cirurgia bariátrica na paciente, em conformidade com a ordem cronológica dos pedidos cirúrgicos de gastroplastia do SUS.

Aduz do agravo interposto que a paciente Aline Aparecida Fritsch foi diagnosticada com obesidade grau II, HAS (hipertensão arterial) e diabete melitus tipo II (CID E60) e que precisa realizar cirurgia bariátrica. Diante disso, expõe que fez a solicitação do procedimento cirúrgico em 29/07/2020, mas que não há sequer previsão para sua realização, permanecendo em situação de pendência desde então.

Argumenta que a decisão agravada deferiu o pedido de realização da cirurgia, mas não estipulou prazo, de modo que, devido a urgência, gera danos à vida da paciente.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para que o Estado de Mato Grosso providencie a realização da cirurgia bariátrica na paciente, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de bloqueio ou sequestro dos valores.

O pedido de tutela ativa foi indeferido.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada nos autos. Após, dispõe sobre a eletividade do tratamento e da necessidade de respeito à fila de atendimento do SUS.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge sobre a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que deferiu, em parte, o pedido liminar e determinou que o requerido, ora agravante, providencie a realização de cirurgia bariátrica na paciente, todavia sem estipular prazo.

Inicialmente, importante enfatizar que a concessão da tutela da urgência no juízo de primeiro grau requer a comprovação dos seguintes requisitos: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF).

Assim, conforme os documentos apresentados, a paciente comprova que necessita da realização de procedimento cirúrgico. Todavia, se trata de procedimento eletivo, sem urgência, em consonância com o que apresenta o próprio parecer do NAT:

III – CONCLUSÕES:

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

Quanto à doença alegada: a paciente é portadora de obesidade, conforme atestado pelo médico assistente.

Quanto à necessidade do procedimento: Há indicação teórica do tratamento pleiteado, considerando-se o insucesso dos tratamentos anteriores e grau de obesidade.

Quanto ao pedido: trata-se de pedido de gastroplastia para obesidade; o Procedimento encontra-se codificado pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS (Tabela SIGTAP) sob o número 04.07.01.017-3 - GASTROPLASTIA C/ DERIVACAO INTESTINAL.

Quanto à urgência do procedimento: não se trata de procedimento de urgência.

Destaquei.

Nesse passo, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que a urgência justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE — PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — URGÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO — NÃO DEMONSTRAÇÃO. Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência, ausente a comprovação da urgência quanto ao procedimento cirúrgico ou da possibilidade real de agravamento do quadro clínico da agravante, a afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE MÓRBIDA – PERICULUM IN MORA AUSENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a não realização do procedimento cirúrgico bariátrico, por mais relevante que seja à dignidade da paciente, não acarretar risco imediato de morte, não se configura a necessária urgência para efeito de concessão de antecipação de tutela. A mera notícia de que o ente público se negou a realizar o procedimento cirúrgico, sem a demonstração da urgência, não se presta a embasar a pretensão recursal, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. Não conseguindo demonstrar a periculum in mora no presente caos, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada. (N.U 1004273-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Diante disso, não resultam preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais, de modo que não prosperam as alegações apresentadas pelo agravante.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e mantenho intacta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021